Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738643-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Valepharma Mercantil Ltda - EPP Agravados: Airway Transportes Ltda - EPP Advocacia Fernandes Andrade S/S - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Valepharma Mercantil Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705196-77.2020.8.07.0020, assim redigida: “Diante do transcurso do prazo para impugnação à penhora e manifestação acerca do pedido de adjudicação do bem penhorado nos autos, defiro o pedido de adjudicação do veículo/caminhão (Id. 94561030). Expeça-se carta de adjudicação. Intime-se o autor para informar se dá quitação ao débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31203794), em síntese, que o silêncio da agravante em relação ao prazo para a impugnação da penhora e da adjudicação do veículo em questão, não pode ser presumido como concordância. Acrescente que o assentimento nesses casos deve ser expresso, pois consiste em questão que dever ser interpretada de modo restritivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e cancelada a expedição da carta de adjudicação em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31205310). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de carta de adjudicação, a despeito da ausência de impugnação do devedor dentro do prazo legal concedido pelo Juízo singular. É necessário esclarecer que a controvérsia, em verdade, diz respeito à ocorrência da preclusão. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, relacionada à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe a prática de comportamento contraditório pelas partes. No presente caso, o Juízo singular concedeu ao devedor prazo para a impugnação da penhora e da eventual subsequente adjudicação de veículo. No entanto houve o transcurso do aludido prazo sem que houvesse impugnação movida pelo devedor, como bem destacou a decisão recorrida. Com efeito, não é possível confundir as normas que direcionam a interpretação de eventual negócio jurídico (art. 111, e seguintes, do Código Civil), com o sistema das preclusões que orienta o curso da marcha processual, a necessidade de respeito ao procedimento e às ordens emanadas do Juízo singular. Diante desse contexto a faculdade de oferecimento de impugnação, pela recorrente, foi acobertada pelos efeitos da preclusão temporal. Assim, não há necessidade de averiguar a existência de manifestação de vontade, expressa ou tácita, para que o Juízo singular possa dar prosseguimento ao curso do processo de origem. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator